Tribunal: TJMT
Processo: 0008765-12.2013.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008765-12.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES E ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE FURTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – CONDUTA SOCIAL SOPESADA DESFAVORAVELMENTE SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO – RETIFICAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – APENAS UMA GUIA DE EXECUÇÃO VÁLIDA REFERENTE A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO ANTERIOR – REAJUSTE DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE UTILIZADA NA SEGUNDA FRASE PARA RECRUDESCIMENTO DA PENA – READEQUAÇÕES DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – EFETUADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE GENÉRICA REMANESCENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
REDUÇÃO DA PENA, PELA TENTATIVA, EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO NÃO FOI DIMINUTO –
REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO FIXADO À PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA COMPLETA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O RIGORISMO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto tenha sido valorada em desfavor do sentenciado a circunstância relativa à conduta social, não foi apresentada motivação válida, tendo o magistrado sentenciante se apegado em elementos abstratos e genéricos, consignando tão somente que ela seria desregrada.

Em relação aos maus antecedentes, conquanto de fato o indivíduo ostenta 4 condenações com trânsito em julgado, apenas uma delas se refere a fato anterior, de modo que as demais não se prestam para fins de configuração dos maus antecedentes e tão pouco da reincidência.

Uma vez afastada a reincidência, retifica-se o cálculo dosimétrico na segunda fase, devendo serem compensadas integralmente as circunstâncias agravante e atenuante.

Observando-se que o
iter criminis
percorrido não foi diminuto, de modo que a conduta não foi interrompida em sua fase inicial, pois já estava prestes a ser consumada efetivamente, caso a intervenção não fosse imediata, a fração mínima empregada é a que melhor se adequa ao caso.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado, de modo que o afastamento do mínimo sem a devidamente justificação deve ser retificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Rafael Pereira de Souza
,
em adversidade à sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação penal n. 0008765-12.2013.8.11.0037, o condenou pela prática dos ilícitos tipificados no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 307, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 54 dias-multa, fixados em 1/10 do salário mínimo vigente.

Em suas razões recursais (Id. 215610313) a defesa almeja, em síntese:

“a) Readequação da pena na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a pena base no mínimo legal;

b) Reduzir em razão da reincidência, a fração, no patamar de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena;

c) Aplicar a redução em razão da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 na terceira fase.

d) Readequar o valor do dia multa para o mínimo legal;”

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 215610317), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna opina pelo
parcial

provimento
do recurso defensivo, penas para que seja readequada a fração de aumento, na segunda fase dosimétrica, para 1/6, bem como reduzido o valor dos dias-multa para o mínimo legal (Id. 230086685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Rafael Pereira de Souza
,
foi condenado pela prática dos ilícitos tipificados no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 307, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 54 dias-multa, fixados em 1/10 do salário-mínimo vigente, nos termos da sentença anexa (Id. 215610301).

Embora não se discuta no apelo, as provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva, transcrevo os termos da inicial acusatória, após o aditamento, apenas a título elucidativo:

“1º Fato:

“No dia 16 de novembro de 2013, por volta das 17h00min, no pátio do Detran, localizado na Av. Cascavel, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com o adolescente DOUGLAS MIKAEL SILVA SANTOS, mediante escalada, deram início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 02 (duas) motocicletas, de marcas Amazonas e Honda ML125, avaliadas em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) conforme demostrado em fls. 29, do IP, pertencentes a vítima “Ciretran”.

Apurou-se:

Que na data e hora acima mencionado, o denunciado em companhia do menor DOUGLAS MIKAEL SILVA SANTOS, escalaram o muro do Detran e subtraíram 02 (duas) motocicleta, de marcas Amazonas e Honda ML125, avaliadas em R$ 2.400,00.

Que segundo consta no caderno informativo, a Polícia Militar após receber informações de que indivíduos estariam no interior do pátio do Ciretran, foram ao local, momento em que surpreenderam o denunciado e seu comparsa escondidos embaixo de um automóvel.

Que ambos confessaram o crime, bem como foram recuperadas as referidas motocicletas já no lado externo do pátio daquele órgão.

2º FATO:

Na mesma ocasião, o denunciado RAFAEL PEREIRA DE SOUZA atribuiu falsa identidade, afirmando chamar-se Franklinsuel Pereira de Oliveira, no intuito de obter vantagem em proveito próprio, qual seja, o benefício da primariedade, não responder a mais uma ação criminal e não revelar antecedentes criminais.

Verifica-se, dos autos, que após a sua prisão pelo cometimento do primeiro fato acima narrado, e ao ser inquirido na Delegacia de Polícia, denunciado RAFAEL PEREIRA DE SOUZA atribuiu-se falsa identidade, a firmando para o escrivão que se chamava Franklinsuel Pereira de Oliveira, de acordo com documento de fls. 12/14-IP, motivo pelo qual foi o mesmo denunciado pelo nome falso.

Apura-se, que no decorrer do processo, uma vez que o mesmo evadiu-se da comarca foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, sendo que dado cumprimento conforme Audiência de custódia, constatou-se que a pessoa presa pelo nome falso atribuído ao denunciado não era o próprio, mas tratava-se de terceira pessoa, razão peal qual foram os autos remetidos a esta Promotoria de Justiça, que em diligência descobriu a verdadeira identidade do denunciado.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, como incurso nas penas dos artigos 155, § 4º, II e IV , c/c com artigo 14, II e art. 307, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando o denunciado , para se ver processados sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo- se até sentença final e condenação do denunciado.”
(Id. 215610293).

Inicialmente, a defesa questiona a aplicação da pena-base, alegando que em relação às circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do sentenciado foram utilizadas argumentações inidôneas, pois fulcradas em elementos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal.

Vejamos a fundamentação do magistrado singular:

“(...) O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivessem atendido aos apelos da norma penal e buscassem ganhar a vida de outra forma.
Possui antecedentes
, sendo
04 (quatro)
condenações: 01) Processo n. 0000636-13.2016.8.11.0037 que transitou em julgado em 20/09/2016; 02) Processo n. 0000379-85.2016.8.11.0037 que transitou em julgado em 31/01/2017; 03) Processo n. 0004427-29.2012.8.11.0037 que transitou em julgado em 15/01/2013 e 04) Processo n. 0003552-88.2014.8.11.0037 que transitou em julgado em 18/06/2015 e geraram o Executivo de Pena n. 0029551-29.2019.8.09.0100 em que o acusado encontra-se cumprindo pena em regime fechado, assim, a 3ª condenação será utilizada para fins de reincidência e as demais para elevação da pena base. Por conseguinte, considerando que no caso em apreço há duas qualificadoras, uma será utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica na segunda fase da sentença. (...) No que tange à
conduta social
a mesma demonstrou-se desregradas aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua personalidade, nada consta dos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor dos acusados. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.”
(Id. 215600301).

Do que é possível extrair da argumentação transcrita, foram considerados efetivamente em desfavor do apelante, os
maus antecedentes
e a
conduta social.

No caso, como exaustivamente se sabe, a
conduta social é o papel do indivíduo na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros.

Assim, não basta apontar que a conduta social seria desregrada sem nenhum elemento de convicção concreto para embasar o raciocínio, e, apesar de a Procuradora de Justiça ter tentado retificar a ausência de motivação contida na sentença, sustentando que
“o recorrente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, referente ao Executivo de Pena nº 0029551 29.2019.8.09.0100”
(Id. 230086685), igualmente se sabe que os antecedentes sociais, ou seja, a conduta social propriamente dita, não se confunde com antecedentes criminais, sob pena de incidir em
bis in idem.

Portanto, de rigor o afastamento da conduta social valorada negativamente.

De outro lado, em relação aos maus antecedentes, conquanto de fato o apelante ostenta 4 condenações com trânsito em julgado, com exceção da guia de execução do item 3, todas as demais condenações são por fatos posteriores ao caso em apreço, de modo que não se prestam para fins de configuração dos maus antecedentes e tão pouco da reincidência.

Desse modo, considero a guia n. 3 – “
Processo n. 0004427-29.2012.8.11.0037 que transitou em julgado em 15/01/2013”
como maus antecedentes.

Por consequência,
majoro a reprimenda basilar em 1/6, e fixo-a em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias multa.

Na segunda fase dosimétrica, apesar de afastada a agravante da reincidência, remanesce a agravante genérica, a qual deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, de modo que
mantenho a pena intermediária

em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias multa.

Na terceira fase, o apelante pede a aplicação da causa de diminuição concernente à tentativa, em seu patamar máximo de 2/3.

No entanto, sem razão.

O magistrado singular, nessa etapa, considerou que:

“Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do CP, já que o crime foi praticado na modalidade tentada. Assim, REDUZO a pena, em 1/3 (um terço), tendo em vista o
inter (sic) criminis
percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito pelo o que, TORNO DEFINITIVA a pena em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 44 dias-multa”.

Apesar da precária fundamentação, às circunstâncias mencionadas, que podem ser facilmente visualizadas dos autos, não autorizam a redução no patamar máximo perseguido pela defesa.

Isso porque, conforme bem pontuou a Procuradora de Justiça em seu parecer, não se pode desprezar que:

“(...) o recorrente e seu comparsa escalaram o muro do Detran e subtraíram as motocicletas, sendo surpreendidos pela Polícia Militar, com as motocicletas já estavam do lado externo do pátio.

Dessa forma, observa-se que Apelante e o comparsa percorreram grande parte do iter criminis para a consecução do delito, haja vista que chegaram a colocar as motocicletas do lado externo do pátio do DETRAN, todavia, só não obtiveram êxito na subtração em virtude da ação rápida da Polícia Militar que os surpreenderam ainda nas dependências do órgão.”
(Id. 230086685).

Observa-se, assim, que o
iter criminis
percorrido não foi diminuto, ou seja, não foi interrompido em sua fase inicial, pois a conduta delitiva já estava prestes a ser consumada efetivamente, caso a intervenção não fosse imediata.

Assim, sem delongas, a fração mínima empregada é a que melhor se adequa ao caso em apreço, razão pela qual, reduzo a pena em 1/3, e
fixo-a em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 8 dias-multa, a qual torno definitiva para o crime previsto no artigo 1
55, § 4º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Considerando os maus antecedentes, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Questão de ofício.

Pelas mesmas razões supramencionadas, em relação ao
ilícito capitulado no
artigo 307 do Código Penal,
promovo a retificação da pena, fixando-a em 3 meses e 15 dias de
detenção
.

Por outra vertente, considerando o equívoco do magistrado singular, afasto a pena pecuniária fixada em 10 dias-multa, porque não prevista no tipo penal.

Diante de outro erro do juiz monocrático, não há falar em somatório das penas, porque são penas de reclusão e detenção, devendo ser observada a regra final do artigo 69 do Código Penal, que assim prevê:

“Art. 69 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

Por fim, merece amparo o pleito de readequação do valor do dia multa para o mínimo legal, a uma porque não foi apresentada qualquer justificativa para fixação do
valor unitário em 1/10, e, a duas, confere-se que o indivíduo possui poucas condições financeira, inclusive sendo assistido pela Defensoria Pública estadual.

Por todo o exposto, em consonância
em parte
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Rafael Pereira de Souza
, e, via de consequência fixo a pena definitiva
em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 8 dias-multa,
estabelecida em 1/30 do salário-mínimo vigente,
para o crime previsto no artigo 1
55, § 4º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

De ofício, em relação ao
ilícito capitulado no
artigo 307 do Código Penal,
promovo a retificação da pena, e fixo-a em
3 meses e 15 dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024